Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-67.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000098-67.2022.8.11.9005
Parte agravante: ANNA KAROLLINA PACHECO MARCA e outros
Parte Agravada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000250-49.2022.8.11.0006, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve a pretensão dos recorrentes quanto à conclusão antecipada do curso de medicina oferecido pela parte recorrida, sob o argumento de cumprimento da Lei n.o 14.040/20 que, a seu turno, estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, com alteração, também, da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009.
Com efeito, enquanto os recorrentes asseveram o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato, a instituição de ensino recorrida afirma o não cumprimento da aludida carga horária, notadamente, em disciplinas teóricas, controvérsia fática que, pelos documentos apresentados aos autos, e argumentos das partes litigantes, até o presente momento processual (constante do Feito Judicial principal), não se permite uma transparência conclusiva de que os agravantes já cumpriram o percentual legal estabelecido na referida Lei n.o 14.040/20, notadamente, em relação ao nebuloso cumprimento da carga horária de disciplinas teóricas de Saúde Coletiva e Planejamento e Gestão do XXII módulo (Id 73780574).
É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator